Tribunal: TJDFT
Processo: 0700595-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0700595-97.2021.8.07.0018 EMBARGANTE: LEONILDA BRAGA MEIRELES E OUTROS EMBARGADO: ALOIZIO TEIXEIRA BRAGA, JOAO BENEDITO DA COSTA, EMERSON BENEDITO DA COSTA, ESPÓLIO DE LIANDRA BENEDITA DA COSTA, DEMAIS CO-CREDORES DA AÇÃO CONEXA No 0040699-77.2004.8.07.0016 (LEONIDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS), COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP REPRESENTANTE LEGAL: ELAINE DA COSTA E SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Mantenha-se o sobrestamento do presente recurso, nos termos da decisão Id. 35285131, até que seja realizado julgamento da ação principal, Processo n° 0040699-77.2004.8.07.0016. Retifique-se a atuação quanto à espécie do recurso, tendo em vista que os Embargos de Declaração já foram apreciados. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora